Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA. PROCON. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE LEGALIDADE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NULIDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As multas aplicadas pelo PROCON têm natureza não tributária, constituídas após apuração mediante processo administrativo. Desse modo, ante a ausência de regra específica, o prazo prescricional é de cinco anos, consoante a previsão do art. 1o do Decreto 20.910/32. 1.1 O início do prazo prescricional para o ajuizamento da Ação Executiva ocorre após o término do processo administrativo fiscal, quando há a constituição definitiva do crédito. Precedentes. Prejudicial de mérito afastada.
2. O Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON é autarquia do Distrito Federal que possui, com base no poder de polícia administrativa, competência para apurar infrações às normas consumeristas e aplicar as sanções cabíveis, nos termos da Lei Distrital no 2.668/2001 e dos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.
3. As suas conclusões, no entanto, não impedem a apreciação da legalidade – inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade - da sanção imposta, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).
4. O Mercado Livre, ao atuar em parceria com as empresas, atrai para si a responsabilidade solidária, com fulcro na teoria do risco, integrando a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual. 4.1 No entanto, caso constatado que os negócios ocorreram fora do ambiente virtual, diretamente entre comprador e vendedor, isto é, sem participação da empresa na sua execução, não há responsabilidade por eventual falha na entrega da mercadoria ou vício no produto.
5. Recurso conhecido e provido.